Tribunal: TJDFT
Processo: 0707789-73.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA. ADMINISTRADORA. READEQUAÇÃO DAS MENSALIDADES. INOVAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE PARCIALMENTE CONHECIDA.LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) DIAS. INOBSERVÂNCIA. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. APELAÇÕES DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legitimidade corresponde à pertinência subjetiva para figurar na demanda como parte, quer seja como autor ou como réu. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão - Teoria Eclética de Liebman - ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção. Indiscutível a legitimidade da operadora e da administradora de plano de saúde, sendo a parte autora titular de direitos garantidos contratualmente na condição de beneficiária.
2. A administradora e a operadora do plano compartilham a responsabilidade por eventual descumprimento do contrato de prestação do serviço de saúde, na medida em que atuam em conjunto e com interesses convergentes na captação de clientes, coordenação dos pedidos de consulta e exames através de rede credenciada ou referenciada. Por força dos princípios da boa-fé do contrato, do seu caráter social, do dever de informação e da mútua assistência ou solidariedade, não poderia o beneficiário ficar à mercê das discussões entre as prestadoras do serviço acerca a quem caberia assegurar a continuidade do contrato. Alegação de ilegitimidade passivada afastada.
3. A operadora de plano de saúde não demonstrou o cumprimento da exigência imposta pela RN 195/2009/2005 – ANS, comunicando o beneficiário por e-mail da intenção de promover a rescisão contratual com antecedência inferior a sessenta dias.
4. Os danos morais se caracterizam por ofensa aos atributos da personalidade, tais como a honra, a imagem, o nome, etc, ou até mesmo pelo abalo causado de modo grave ou relevante no estado anímico da pessoa. Não obstante a possibilidade de dano pelo descumprimento do contrato, sua ocorrência não dispensa prova, cujo ônus recai sobre quem alega. De igual modo, a jurisprudência afasta a ocorrência do dano moral quando presente o mero inadimplemento ou mora contratual.
5. PARCIALMENTE CONHECIDO O RECURSO DO PLANO DE SAÚDE E INTEGRALMENTE CONHECIDO DOS DEMAIS RECORRENTES. APELAÇÕES DESPROVIDAS.